Tribunal: TJMT
Processo: 1021448-47.2024.8.11.0015
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1021448-47.2024.8.11.0015

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL]

RELATOR:
EXMO. SR
.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

TURMA JULGADORA
:
[
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), POLTRONIERI AGRICOLA LTDA - CNPJ: 01.868.538/0001-85 (EMBARGANTE), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. RELATOR DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª
VOGAL,

EXMA.
SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 3º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO)E 4º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS(CONVOCADO).
”

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. CONVERSÃO DE MULTA EM SERVIÇOS AMBIENTAIS. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Poltronieri Madeiras Ltda. contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente ação declaratória de nulidade de auto de infração ambiental, mantendo a multa aplicada com fundamento no art. 51 do Decreto nº 6.514/2008.

A embargante sustenta omissão quanto ao pedido subsidiário de determinação para que a SEMA apreciasse administrativamente o pleito de conversão da multa em serviços ambientais, nos termos do art. 68, § 1º, I, do Decreto Estadual nº 1.436/2022, bem como aponta suposta contradição quanto à aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto ao pedido subsidiário de conversão da multa em serviços ambientais; e (
ii
) contradição interna na análise da proporcionalidade da sanção aplicada, a justificar a incidência do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

O acórdão enfrentou expressamente a matéria relativa à conversão da multa, ao consignar que tal providência constitui ato discricionário da Administração Pública, insuscetível de imposição judicial, salvo hipótese de ilegalidade manifesta ou desvio de finalidade, inexistentes no caso concreto.

A pretensão de determinar à autoridade ambiental a apreciação do pedido de conversão, ainda que sob a roupagem de omissão, traduz tentativa de reabrir discussão meritória já solucionada, o que desborda dos limites integrativos dos embargos de declaração.

Inexiste contradição interna no julgado. A decisão foi coerente ao afirmar que a multa fixada em R$ 5.000,00 por hectare observou os parâmetros do art. 51 do Decreto nº 6.514/2008, estando amparada em robusto conjunto probatório produzido no processo administrativo.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à correção de eventual
error
in
judicando
, conforme reiterada jurisprudência do STJ, que repele seu uso como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. A conversão de multa ambiental em serviços ambientais constitui ato discricionário da Administração, insuscetível de imposição judicial na ausência de ilegalidade manifesta.”

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
POLTRONIERI AGRICOLA LTDA
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão embargado.

Sustenta que, houve omissão quanto à aplicação do art. 68, § 1°, I, do Decreto Estadual n° 1.436/2022, que prevê a conversão da multa em serviços ambientais com desconto de 90%.

Argumenta que o acórdão
limitou-se
a afirmar genericamente que a conversão da multa não é cabível judicialmente, sem analisar o pedido subsidiário de determinação à SEMA para apreciação administrativa do pedido de conversão.

Aponta, ainda, contradição na fundamentação sobre o princípio da proporcionalidade, pois o acórdão afirma que a sanção deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mas não explicita como tais princípios foram observados no caso concreto, deixando de analisar o erro técnico de demarcação reconhecido pela própria SEMA, a comunicação espontânea do equívoco pela empresa, o pagamento da reposição florestal e a realocação da reserva legal.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, conferindo-lhes efeitos infringentes para determinar à SEMA a apreciação administrativa do pedido de conversão da multa em serviços ambientais e/ou reavaliar a proporcionalidade da sanção aplicada. Subsidiariamente, requer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo não conhecimento do recurso, por entender que se trata de mero pedido de reconsideração. Caso conhecido, requer o desprovimento dos embargos, ante a inexistência de qualquer omissão ou contradição no acórdão impugnado.

Dispensada a manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo, os
aclaratórios
têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Nesse sentido, transcrevo parte da decisão recorrida, o qual aderi ao voto exarado pelo e. Desembargador
Deosdete
da Cruz Junior, para melhor entendimento:

“[...]
“A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, a dois aspectos: (i) a possibilidade de controle jurisdicional do enquadramento legal e do quantum da sanção administrativa aplicada pela autoridade ambiental; e (
ii
) o critério adotado na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Na sessão de julgamento realizada em plenário virtual, no período de 28 de julho a 04 de agosto, pedi vista dos autos para exame mais detido da matéria, notadamente em razão da fundamentação apresentada pelo ilustre Relator, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, que votou pelo desprovimento do apelo estatal, sob o argumento de que a conduta imputada à parte autora configuraria manejo florestal fora dos limites autorizados, sem caracterização de desmatamento, com posterior regularização espontânea e ausência de comprometimento da reserva legal. Entendeu, portanto, mais adequada a subsunção dos fatos ao disposto no art. 51-A do Decreto Federal nº 6.514/2008, o que justificaria a reclassificação legal da infração e, por conseguinte, a redução proporcional da penalidade, fixada no patamar de R$ 1.000,00 por hectare. Com a devida vênia, após minuciosa análise dos autos, divirjo do voto condutor. Conforme demonstram os documentos acostados, em especial o Termo de Embargo/Interdição, restou tecnicamente comprovado que a parte apelada danificou 57,53 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal (ART), mediante exploração seletiva não autorizada pelo órgão ambiental competente, nos termos a seguir transcritos:

A conduta, portanto, amolda-se com exatidão à infração administrativa tipificada no art. 51 do Decreto nº 6.514/2008, que dispõe:
“Art. 51. Destruir, desmatar, danificar ou
explorar floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, em área de reserva legal
ou servidão florestal, de domínio público ou privado, sem autorização prévia do órgão ambiental competente ou em desacordo com a concedida: (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).
Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare
ou fração
.”(
g.n
)
A lavratura do Auto de Infração nº 200332622 decorreu do exercício legítimo do poder de polícia ambiental, constituindo medida coercitiva idônea diante da infração apurada in loco, respaldada por documentação técnica robusta, sem qualquer vício formal ou material que comprometa sua validade. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, própria dos autos de infração devidamente instruídos, não foi afastada por prova inequívoca em sentido contrário. A parte autora limitou-se a impugnações genéricas quanto à extensão da área e ao valor da multa, sem infirmar os dados objetivos constantes no relatório técnico. Assim, a multa no valor de R$ 287.000,00 resulta da quantificação objetiva da área degradada (57,53 hectares), multiplicada pelo valor unitário legalmente previsto (R$ 5.000,00 por hectare), com observância estrita da base normativa aplicável. O montante encontra-se dentro dos limites legais e reflete, de forma proporcional, a gravidade da infração e a extensão do dano ambiental causado. A alegação de desproporcionalidade, acolhida na sentença, não se sustenta diante da literalidade do dispositivo legal e da jurisprudência consolidada, que limita o controle jurisdicional do mérito do ato administrativo à constatação de ilegalidade manifesta, o que não se verifica no caso concreto. Destaco, nesse sentido, precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, que reafirmam a presunção relativa de legitimidade dos atos administrativos e o ônus do administrado de infirmá-la por meio de prova robusta:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – BLOQUEIO DO CADASTRO DE CONSUMIDORES DE PRODUTOS FLORESTAIS – CC-SEMA - INDÍCIOS ROBUSTOS DE FRAUDE AFERIDA PELA AUTORIDADE POLICIAL – BLOQUEIO COM FUNDAMENTO NO ART. 21-A, I, E DA PORTARIA SEMA Nº 601, DE 16 DE OUTUBRO DE 2015 – INEXISTENÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Constatado que o bloqueio do Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais – CC-SEMA encontra fundamento no art. 21-A, I, e da Portaria SEMA nº 601, de 16 de outubro de 2015, não se verifica ilegalidade ou abuso de poder no ato, cuja presunção de veracidade e legitimidade prevalece, até prova em contrário. 2 – A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, ao certo, não é absoluta. Todavia, sua relativização é possível apenas quando verificado indício de ilegalidade ou arbitrariedade, desde que devidamente comprovado nos autos (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça) (TJ-MT - AC: 10244955320218110041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/04/2023). EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREAS COMUM, DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – MULTA ADMINISTRATIVA E EMBARGO DA ÁREA – ARGUIÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR SUPOSTAMENTE SE TRATAR DE MERA LIMPEZA DE PASTAGEM, PARA A QUAL NÃO SE EXIGIRIA AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPET
ENTE – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE GOZA O AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESIMCUMBIU O AUTOR – HIGIDEZ DO AUTO DE INFRAÇÃO –EFEITO CONFISCATÓRIO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido inicial que pretende a nulidade do auto de infração ambiental pela atividade de desmatamento ilegal, sem autorização do órgão ambiental competente, quando não configurada hipótese de exceção, consubstanciada na limpeza de área, segundo o disposto na legislação aplicável à espécie. 2. Tratando-se de ato administrativo, impera a presunção (juris tantum) de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de desconstituí-la (art. 371, I, do CPC/15) mediante a produção de prova robusta capaz de infirmar aquilo que fora constatado pela autoridade competente, ônus do qual o Apelante não se desincumbiu. 3. Não há que se falar em efeito confiscatório da multa imposta no auto de infração, pois é resultado da aplicação da legislação de regência e foi graduada de acordo com a quantidade de hectares objeto da degradação ambiental. (TJ-MT 10003334720188110025 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2022).
Diante do exposto, com a devida vênia ao ilustre Relator,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar integralmente a sentença recorrida e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de atos administrativos proposta por POLTRONIERI AGRÍCOLA LTDA., declarando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, com fundamento nos argumentos expendidos no voto-vista ao qual adiro integralmente,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
de apelação, para reformar integralmente a sentença recorrida e, por conseguinte,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de atos administrativos proposta por
POLTRONIERI MADEIRAS LTDA.
, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo

Civil. Por conseguinte, inverto o ônus
da
sucumbência.”

A embargante sustenta que o acórdão foi
omisso
ao não se manifestar sobre o pedido subsidiário de determinação à SEMA para apreciação administrativa do pedido de conversão da multa em serviços ambientais, nos termos do art. 68, § 1°, I, do Decreto Estadual n° 1.436/2022.

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifico que, de fato, não houve manifestação específica sobre esse ponto. O acórdão limitou-se a afirmar que a conversão da multa em serviços ambientais não poderia ser determinada judicialmente por se tratar de ato discricionário da Administração, sem abordar a possibilidade de determinar à autoridade administrativa que apreciasse o pedido de conversão formulado pela embargante.

O art. 68, § 1°, I, do Decreto Estadual n° 1.436/2022, invocado pela embargante, estabelece:

Art. 68. A autoridade ambiental poderá converter a multa simples em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente.

§ 1° São considerados serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente:

I -
execução
de obras ou atividades de recuperação de danos decorrentes da própria infração;

Embora o dispositivo utilize a expressão "poderá converter", indicando aparente discricionariedade administrativa, é certo que, havendo previsão normativa específica e preenchidos os requisitos legais, o administrado tem direito à análise fundamentada de seu pedido, não podendo a Administração simplesmente ignorá-lo.

Trata-se da aplicação do princípio da motivação dos atos administrativos, corolário do Estado Democrático de Direito, que impõe à Administração o dever de justificar suas decisões, especialmente quando negam, limitam ou afetam direitos ou interesses dos administrados.

No caso em análise, a embargante formulou expressamente, desde a petição inicial, pedido subsidiário para que, caso não fosse possível a conversão direta pelo Judiciário, fosse determinado à SEMA que apreciasse administrativamente o pedido de conversão da multa em serviços ambientais.

Sobre esse pedido específico, o acórdão embargado não se manifestou, configurando-se a omissão apontada pela embargante, em violação ao art. 489, § 1°, IV, do Código de Processo Civil, que considera não fundamentada a decisão que
"não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador"
.

Nesse contexto, ainda que não seja possível ao Judiciário determinar diretamente a conversão da multa, por se tratar de ato administrativo que envolve análise técnica específica, é cabível a determinação para que a autoridade administrativa aprecie o pedido de conversão formulado pela embargante, em observância aos princípios da legalidade, eficiência e motivação dos atos administrativos.

Tal determinação não configura indevida interferência na discricionariedade administrativa, mas sim garantia do direito do administrado à análise fundamentada de seu pedido, em conformidade com os princípios que regem a Administração Pública.

A embargante aponta
contradição
no acórdão embargado, alegando que, embora tenha afirmado que a sanção administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não explicitou como tais princípios foram observados no caso concreto.

Contudo, não se verifica contradição no acórdão embargado. O acórdão foi claro ao reconhecer que, embora o controle judicial dos atos administrativos tradicionalmente limite-se aos aspectos de legalidade, admite-se, excepcionalmente, a revisão judicial em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada, conforme previsto na Súmula 665 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, o acórdão analisou detidamente as circunstâncias fáticas e concluiu que não houve desproporcionalidade na sanção aplicada pela autoridade administrativa. A multa foi fixada com base no art. 51 do Decreto Federal n° 6.514/2008, que prevê sanção para quem "destruir, desmatar, danificar ou explorar floresta em área de reserva legal sem autorização", conduta que se amolda perfeitamente ao caso dos autos, em que houve exploração de área de reserva legal sem a devida autorização.

O fato de a embargante possuir autorização para exploração florestal em outra área não descaracteriza a infração, pois a exploração ocorreu em área não autorizada, configurando a conduta típica prevista no art. 51 do Decreto Federal n° 6.514/2008.

Quanto às circunstâncias invocadas pela embargante (erro técnico de demarcação, comunicação espontânea do equívoco, pagamento da reposição florestal e realocação da reserva legal), estas podem ser consideradas para fins de dosimetria da sanção, mas não alteram a tipificação da conduta, que se enquadra perfeitamente no art. 51 do Decreto Federal n° 6.514/2008.

Ademais, a autoridade administrativa, no exercício de seu poder discricionário, já considerou tais circunstâncias ao fixar a multa no valor mínimo previsto no dispositivo legal (R$ 5.000,00 por hectare), demonstrando observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, não há contradição a ser sanada no acórdão embargado quanto à fundamentação sobre o princípio da proporcionalidade.

Quanto ao prequestionamento, sabe-se que, o Código de Processo Civil, no art. 1.025, considera-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.
”(
MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026)

Por fim, ressalte-se que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, como ocorreu no presente caso.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos
arts
. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua
resolução.(...)
”
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021,
DJe
05/04/2021)

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por POLTRONIERI AGRÍCOLA LTDA., apenas para sanar a omissão apontada, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, a fim de determinar que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT proceda à análise administrativa do pedido de conversão da multa em serviços ambientais, formulado pela embargante, nos termos do art. 68, §1º, I, do Decreto Estadual nº 1.436/2022, proferindo decisão motivada acerca do requerimento.

No mais,
mantém-se
incólume
o acórdão embargado
quanto aos demais fundamentos e conclusões adotados, por inexistirem as alegadas contradições ou omissões quanto à aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Para fins de
prequestionamento
, consigno que se têm por incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(
2
º
VOGAL
):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 27
A 29
DE JANEIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O
(VISTA)

EXM
O
. SR
. DES
.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(
2
º
VOGAL):

Egrégia Câmara,

Com a devida vênia ao eminente Desembargador Relator, divirjo do voto que acolhe parcialmente os embargos de declaração opostos por Poltronieri Madeiras Ltda., por entender ausentes quaisquer das hipóteses legais autorizadoras previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual os
aclaratórios
devem ser integralmente rejeitados.

Consoante bem consignado no acórdão embargado, todas as teses jurídicas suscitadas pelas partes foram devidamente enfrentadas, com fundamentação clara, coerente e adequada, inexistindo qualquer obscuridade, contradição ou omissão que comprometa a compreensão da decisão.

A embargante alega, em síntese, omissão quanto ao pedido subsidiário de que fosse determinada à SEMA a apreciação administrativa do pleito de conversão da multa em serviços ambientais, com base no art. 68, § 1º, I, do Decreto Estadual nº 1.436/2022. Todavia, tal alegação não merece guarida, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente referida matéria, ao consignar que a conversão da penalidade imposta em serviços ambientais consubstancia ato de natureza discricionária da Administração Pública, não se admitindo, portanto, a sua imposição por decisão judicial, seja de forma direta ou reflexa.

Veja-se trecho elucidativo do julgado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. EXPLORAÇÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREA DE RESERVA LEGAL. INFRAÇÃO CONFIGURADA. MULTA APLICADA COM BASE NO ART. 51 DO DECRETO Nº 6.514/2008. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LIMITES DO CONTROLE JURISDICIONAL SOBRE O MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE RECLASSIFICAÇÃO JUDICIAL DA INFRAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO
PROVIDO.(...)
IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação provido para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de atos administrativos. Tese de julgamento: “1. É legítima a aplicação de multa ambiental com base no art. 51 do Decreto nº 6.514/2008, quando comprovada a exploração de vegetação nativa em área de reserva legal sem autorização válida do órgão ambiental.
2. O Poder Judiciário não pode reclassificar a infração nem reduzir o valor da multa fixada administrativamente, salvo se demonstrada ilegalidade manifesta ou desvio de finalidade, o que não se verifica na hipótese
.” (...) (N.U 1021448-47.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2025,
Publicado
no DJE 11/10/2025) (
g.n
)

Verifica-se, portanto, que a suposta omissão invocada pela embargante não subsiste, sendo manifesto o intuito de reabrir a discussão meritória, o que não se coaduna com a finalidade precípua dos embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia, mas apenas à integração do julgado quando presente algum dos vícios descritos no artigo supracitado.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao repelir o manejo dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, conforme ilustram os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO
RECURSAL .
NÃO CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS .
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC/
2015 .
Não há na decisão ora combatida vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando os
aclaratórios
para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 2. O acórdão embargado expôs de maneira clara e fundamentada que "a reclamação não é a via adequada para preservar a jurisprudência do STJ, mas sim a autoridade de decisão tomada em caso concreto, envolvendo as partes postas no litígio do qual ela se origina, sob pena de tornar-se o instrumento processual mero sucedâneo recursal".
3 .
A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado. 4. Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.
5 .
Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado.
Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual
error
in
judicando
. 6. Embargos de declaração
rejeitados
.
(STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
na
Rcl
: 43275 MG 2022/0130203-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 18/04/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
24/04/
2023)(
g.n
)

“(...) Não merecem acolhimento os embargos de declaração opostos sem a indicação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.023), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no aresto embargado,
já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
789.152/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2016,
Dje
12/08/
2016)(
g.n
)

No que se refere à suposta contradição no acórdão quanto à aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tampouco assiste razão à embargante. Isso porque,
o decisão colegiada
foi inequívoco ao afirmar que a sanção imposta, multa de R$ 5.000,00 por hectare, observou rigorosamente o disposto no art. 51 do Decreto Federal nº 6.514/2008, adequando-se ao tipo infracional descrito na autuação, a qual se referia à intervenção em área de reserva legal sem a devida autorização.

Ressalte-se, ademais, que a análise exauriente dos elementos probatórios constantes dos autos evidenciou a regularidade do procedimento administrativo, destacando-se a robustez do relatório técnico lavrado in loco, o qual não foi infirmado por qualquer prova idônea.

Diante disso, inexiste manifesta desproporcionalidade, ilegalidade ou teratologia que justifique a intervenção do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, o que, inclusive, encontra amparo na jurisprudência consolidada, senão vejamos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL. PRAZO LEGAL ESTABELECIDO EM DECRETO ESTADUAL. INÉRCIA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária em Mandado de Segurança impetrado por AGROPECUÁRIA MASUTTI LTDA contra ato do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental Rural da SEMA/MT, com pedido para que a autoridade coatora realizasse a análise conclusiva do Cadastro Ambiental Rural (CAR-MT nº 58956/2017), relativo à Fazenda Saudades, no Município de Campos de Júlio/MT. A impetrante alegou prejuízos decorrentes da omissão estatal e pediu a observância dos prazos legais previstos no Decreto Estadual n. 697/2020. A sentença de primeiro grau concedeu parcialmente a segurança, determinando que a autoridade observasse o prazo legal de 180 dias para análise, conforme o art. 32, III, do referido decreto. Sem recurso voluntário, os autos subiram por força do reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão da Administração Pública na análise do CAR MT58956/2017, após o decurso do prazo legal, caracteriza violação a direito líquido e certo; (
ii
) estabelecer se é cabível a intervenção judicial para impor o cumprimento de prazos administrativos, sem interferir no mérito técnico da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão do órgão ambiental estadual, após o transcurso do prazo de 180 dias previsto no art. 32, III, do Decreto Estadual n. 697/2020, caracteriza ilegalidade por violar o direito líquido e certo da parte impetrante à razoável duração do processo administrativo, assegurada pelo art. 5º, LXXVIII, da CF/1988.

A alegação da necessidade de respeitar a ordem cronológica de análise, com base no Decreto Estadual n. 1.031/2017, não justifica a superação do prazo máximo previsto em norma específica (Decreto n. 697/2020), tampouco autoriza a inércia administrativa sem fundamentação idônea.

A complexidade do procedimento administrativo não permite dilação indefinida de prazos quando o regulamento já prevê tratamento diferenciado para casos mais complexos (Decreto Estadual n. 697/2020, art. 32, IV e V).

A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que a demora injustificada na tramitação de processos administrativos ambientais caracteriza violação ao princípio da eficiência e à legalidade, autorizando o controle jurisdicional.

A intervenção judicial, nos moldes da sentença, limita-se à imposição de cumprimento do prazo legal para análise, sem determinar o resultado do procedimento, respeitando, assim, a discricionariedade técnica da Administração e o princípio da separação dos poderes.

A posterior análise do CAR pela Administração Pública, ainda que resulte em indeferimento, não prejudica o reexame necessário, pois o julgamento versa sobre a legalidade da omissão administrativa inicialmente configurada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento:

A omissão administrativa na análise de Cadastro Ambiental Rural, após o transcurso do prazo previsto em decreto estadual, configura violação a direito líquido e certo.

O Poder Judiciário pode compelir a Administração à observância dos prazos legais,
sem interferir no mérito técnico do ato administrativo.

A razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, aplica-se aos procedimentos administrativos e impõe limite à morosidade estatal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XXXV e LXXVIII, e 37, caput; Lei 12.016/2009, art. 14, §1º; Decreto Estadual/MT n. 697/2020, art. 32, III; Decreto Estadual/MT n. 1.031/2017.

Jurisprudência relevante citada: STJ, MS 19.132/DF, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Seção,
DJe
27.03.2017; TJMT, Remessa Necessária no MS n. 1037536-53.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, DJE 08.08.2023.

(N.U 1061160-29.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2025,
Publicado
no DJE 06/11/
2025)(
g.n
)

Com efeito, os embargos de declaração sob análise revelam-se manifestamente protelatórios, evidenciando o nítido propósito de rediscutir matéria já decidida de forma fundamentada, sob o pretexto de omissão ou contradição inexistente.

É de se reiterar que a natureza jurídica dos embargos de declaração é integrativa, e não modificativa. A atribuição de efeitos infringentes somente se admite em situações excepcionalíssimas, quando o vício identificado for de tal monta que comprometa a validade da decisão, o que, como visto, não ocorre na espécie.

No mesmo sentido, colhe-se recente julgado desta Colenda Câmara:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO
. SIGLA “AGER”. MARCA GENÉRICA. AUTARQUIAS DISTINTAS. COEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, em face de acórdão que negou provimento à apelação da AGER/MT, mantendo a sentença de improcedência do pedido de exclusividade no uso da sigla “AGER” e de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto: (i) à aplicação do art. 124, XIX, da L. nº 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial), que veda a reprodução de marca suscetível de causar confusão; (
ii
) à existência de precedentes sobre colidência de sinais distintivos; e (
iii
) à relevância de eventuais confusões constatadas na imprensa envolvendo as autarquias AGER/MT e AGER SORRISO.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todos os argumentos relevantes, inclusive a alegação de exclusividade no uso da sigla e a aplicação do regime jurídico das marcas.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que siglas genéricas ou evocativas, como “AGER”, não ensejam exclusividade quando empregadas por entes públicos distintos e sem finalidade concorrencial.

5. A existência de registros anteriores ou matérias jornalísticas não caracteriza, por si só, confusão relevante a justificar tutela marcária.

6. Os embargos revelam mero inconformismo com o desfecho da lide e intento de reabrir discussão meritória já resolvida, o que não se coaduna com a finalidade do art. 1.022 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. A utilização da sigla 'AGER' por autarquias reguladoras de diferentes entes federativos, com distinção geográfica e ausência de finalidade concorrencial, não enseja direito de exclusividade nem confusão relevante a justificar tutela marcária.”

(N.U 1013066-87.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025) (
g.n
)

Ante o exposto, com a devida vênia ao eminente Relator,
rejeito integralmente os embargos de declaração
opostos por
oltronieri
Madeiras Ltda., por ausência dos requisitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se hígido o acórdão proferido por esta Colenda Câmara.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
M
ARI
A APARECIDA FERREIRA FAGO

(
1
ª

VOGAL
)
:

Com a devida vênia,
acompanho parcialmente o eminente Relator e, também em parte, o voto vogal,
pelas razões que passo a expor.

Tal como assinalado pelo Relator, o acórdão embargado deixou de enfrentar, de forma expressa, o pedido subsidiário relativo à conversão da multa em serviços ambientais, formulado desde a petição inicial e acolhido pelo magistrado sentenciante. Trata-se de omissão, cuja existência impõe a necessária integração do julgado, a fim de que todos os pontos relevantes da controvérsia sejam apreciados.

No entanto,
divirjo
da solução conferida pelo Relator, no sentido de determinar que a SEMA analise administrativamente o pedido de conversão. A conversão da penalidade possui natureza discricionária, nos termos do artigo 68, do Decreto Estadual n.º 1.436/2022, o qual estabelece que a autoridade ambiental “poderá converter” a multa simples em serviços ambientais.

O próprio regime jurídico do instituto evidencia que tanto a formulação do requerimento quanto a eventual aceitação pela Administração constituem faculdades, cada qual sujeita às condições previstas no procedimento administrativo adequado.

Nessas circunstâncias, a imposição judicial de exame obrigatório pela SEMA não se harmoniza com a natureza jurídica do ato, pois acabaria por transformar uma faculdade administrativa em dever imposto por decisão judicial, extrapolando os limites do controle jurisdicional e afastando a discricionariedade que a norma expressamente reserva à autoridade ambiental.

Com essas considerações,
acompanho o Relator apenas quanto ao reconhecimento da omissão, sem, contudo, aderir à determinação de análise obrigatória pela SEMA
, posicionando-me de forma convergente com a fundamentação do Vogal no ponto em que reconhece a impossibilidade de interferência judicial no mérito administrativo.

Diante do exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, com a devida vênia ao eminente Relator,
acompanho a divergência inaugurada pelo 2º Vogal,
uma vez que a conversão da multa depende de requerimento formulado na via própria e que sua apreciação está sujeita ao juízo discricionário da autoridade ambiental, não se admitindo imposição judicial de análise compulsória.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 10 A 12 DE FEVEREIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL

(3
º
VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Como se depreende dos votos precedentes, está na mesa o Recurso de Embargos de Declaração opostos pela pessoa jurídica Poltronieri Agrícola LTDA, em face do acórdão proferido por esta Turma Julgadora que, à unanimidade, proveu o Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Permita-me rememorar os fatos processuais que levaram a este presente julgamento.

Extrai-se dos autos que Poltronieri Agrícola Ltda. ajuizou a presente Ação Declaratória de Nulidade de Atos Administrativos, em desfavor do Estado de Mato Grosso, cujo objeto é o Auto de Infração n. 200332622, por meio do qual foi aplicada multa em seu desfavor, no valor de R$ 287.650,00 (duzentos e oitenta e seis mil e seiscentos e cinquenta reais), em razão do cometimento de infração ambiental.

Na exordial, a parte autora, ora Embargante, formulou os seguintes pedidos:

“XI - DOS PEDIDOS

Diante dos fatos e fundamentos invocados, REQUER:

a) - o recebimento da presente, bem como os documentos que lhe seguem:

b) - seja deferida a antecipação de tutela de urgência e/ou evidência na forma explicitada no tópico próprio;

c) - seja decidido pela nulidade do AI, da multa, bem como do PA atacado, face a ausência de MOTIVO, ou por afronta a princípios Constitucionais, lavrado em face de fato já regularizado, portanto, desproporcional; d) - vencida a questão supra, o que não se acredita, nem se espera, mas se admite eventualmente, em remota hipótese, em homenagem aos princípios da ampla defesa e contraditório, sem prejuízo das alegações tecidas ao longo da presente, se entendido pela manutenção de penalidade, em ordem SUCESSIVA, ad cautelam, requer:

d.1- a substituição da penalidade de multa (valor pecuniário) por ADVERTÊNCIA;

d.2- sucessivamente, se entendido pela aplicação de multa, tendo em mira, principalmente, o princípio da razoabilidade/proporcionalidade, que não permite que se aniquile o proprietário/empreendedor, que se aplique (i) a dosimetria do art. 47, § 1º do Decreto 6.514/08; ou (
ii
) a dosimetria do art. 53 do Decreto 6.514/08; ou ainda (
iii
) a dosimetria do art. 51-A do Decreto 6.514/08, em razão das atenuantes do art. 6° do mesmo diploma legal a par da primariedade, inexistência de dano, não olvidando da inexistência de agravantes e antecedente REGULARIZAÇÃO;

e) - ad cautelam também manifesta pedido SUBSIDIÁRIO de CONVERSÃO DA MULTA, com fulcro no disposto no art. 72, § 4º da Lei 9.605/98 c/c o permissivo do inciso I do § 1º do art. 68 do Decreto Estadual nº 1.436/2022, com desconto de 90%, frente à regularização e que se trata de INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA, NÃO tipificada como crime; Sucessivamente, se indeferido o desconto de 90%, que se conceda 80% ou ainda, 70% (incisos II e III do § 1º do art. 68 do Decreto Estadual nº 1.436/2022, ou ainda e finalmente, os descontos referidos nos incisos I, II e III do art. 68 do mesmo Decreto (60%, 50% ou 40%, respectivamente);

e.1 - se entendido pela impossibilidade
do
juízo conceder o exercício do direito invocado na ‘cabeça’ do pedido antecedente, ao menos que se digne proferir provimento determinando à autarquia/SEMA que informe nos autos a DESTINAÇÃO do resultado do que for concedido, por ADESÃO (art. 67, II) ao banco de Projetos mantido para tal desiderato, na forma do art. 65, todos do Decreto 1.436/2022, também determinando o acolhimento do valor que vier a ser obtido por força do comando sentencial;

f) em que pese a tutela de urgência/evidência restarem respaldadas em fundamento autônomo, promovido ANTES MESMO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E LAVRATURA DE CDA, se entendido pela necessidade de prestar caução, que seja concedido prazo hábil para tal”.

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, cuja parte dispositiva restou assim grafada:

“
Ex
positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os PEDIDOS para: a) REDUZIR a MULTA aplicada no Auto de Infração nº 200332622 para R$ 57.530,00 (cinquenta e sete mil, quinhentos e trinta reais), com fundamento no art. 51-A do Decreto Federal 6.514/2008; b) DETERMINAR a CONVERSÃO do valor da multa em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, com desconto de 90% nos termos do art. 68, § 1º, I do Decreto Estadual 1.436/2022, devendo a SEMA indicar os projetos ambientais para destinação do recurso. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Concernente à TUTELA PROVISÓRIA postulada em sede de PEDIDO de RECONSIDERAÇÃO em ID. 171549870, este Juízo entende que a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” estão DEMONSTRADOS pelos próprios FUNDAMENTOS da SENTENÇA.

A probabilidade do direito restou demonstrada pelo reconhecimento da desproporcionalidade da multa aplicada, que deve ser substancialmente reduzida (de R$ 5.000,00 para R$ 1.000,00 por hectare), bem como pelo direito da Autora à conversão da penalidade em serviços ambientais com desconto de 90%.

O perigo de dano, por sua vez, decorre das graves restrições que o auto de infração, em seus termos originais, impõe à atividade empresarial da Autora, especialmente quanto à obtenção de certidões necessárias ao exercício regular de suas operações no ramo madeireiro.

Assim, DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA para: a) Suspender a exigibilidade do crédito decorrente do Auto de Infração nº 200332622; b) Determinar que o Estado se abstenha de incluir ou mantenha a Autora em cadastros restritivos em razão do referido auto; c) Autorizar a emissão de certidões positivas com efeito de negativa em relação ao débito em questão.

Ato contínuo, ao reformar a sentença prolatada pelo Juízo singular, no julgamento do Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, este Tribunal de Justiça, à unanimidade, proferiu a seguinte decisão colegiada:

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. EXPLORAÇÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREA DE RESERVA LEGAL. INFRAÇÃO CONFIGURADA. MULTA APLICADA COM BASE NO ART. 51 DO DECRETO Nº 6.514/2008. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LIMITES DO CONTROLE JURISDICIONAL SOBRE O MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE RECLASSIFICAÇÃO JUDICIAL DA INFRAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, ao julgar parcialmente procedente ação declaratória de nulidade de ato administrativo ambiental, reduziu o valor da multa aplicada à empresa autora e determinou sua conversão em serviços ambientais, com desconto, conforme previsão normativa estadual.

II. Questão em discussão

Há duas questões centrais:

(i) se o Poder Judiciário pode reavaliar o enquadramento legal da infração ambiental e o valor da multa fixado pela autoridade administrativa; e

(
ii
) se é válida a conversão judicial da multa ambiental em serviços ambientais, com abatimento, à luz da legislação estadual.

III. Razões de decidir

O auto de infração ambiental foi lavrado com base em fiscalização técnica, que constatou a exploração seletiva não autorizada de 57,53 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal, incidindo corretamente no art. 51 do Decreto nº 6.514/2008, que prevê multa de R$ 5.000,00 por hectare.

A aplicação da penalidade observou a legislação vigente, sendo proporcional à extensão da área afetada e à gravidade da conduta ambientalmente lesiva.

A sentença afastou esse enquadramento legal e aplicou o art. 51-A do mesmo decreto — destinado a hipóteses menos gravosas, como o manejo irregular, não aplicável no caso concreto.

O controle judicial sobre atos administrativos sancionadores é restrito à legalidade e não alcança o mérito da atuação administrativa, especialmente quando não demonstrada qualquer arbitrariedade ou abuso de poder.

A alteração da tipificação legal e do valor da sanção, por decisão judicial, sem comprovação de vício ou erro na atuação da Administração, afronta a separação entre os poderes e o princípio da legalidade administrativa.

Diante da validade da multa, afasta-se também a possibilidade de sua conversão em serviços ambientais com desconto, conforme determinado na sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de atos administrativos.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a aplicação de multa ambiental com base no art. 51 do Decreto nº 6.514/2008, quando comprovada a exploração de vegetação nativa em área de reserva legal sem autorização válida do órgão ambiental.

2. O Poder Judiciário não pode reclassificar a infração nem reduzir o valor da multa fixada administrativamente, salvo se demonstrada ilegalidade manifesta ou desvio de finalidade, o que não se verifica na hipótese.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, art. 487, I; Decreto nº 6.514/2008,
arts
. 51 e 51-A.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1024495-53.2021.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto
Bussiki
, j. 11.04.2023; TJMT, AC 1000333-47.20
1
8.8.11.0025, Rel. Des. Helena Ramos, j. 25.04.2022.

Do acórdão, Poltronieri Agrícola Ltda., então Apelada, opôs os presentes embargos de declaração, sustentando a existência de omissão no julgado, porquanto este teria deixado de analisar o pedido subsidiário formulado na petição inicial, no sentido de que fosse determinada à SEMA/MT a apreciação administrativa do pedido de conversão da multa, à luz do art. 68, § 1º, I, do Decreto Estadual n. 1.436/2022, que prevê a concessão do benefício quando o infrator manifesta tempestivamente tal interesse.

Aduz, ainda, a ocorrência de contradição no julgado, ao argumento de que teria sido admitida a possibilidade de o Poder Judiciário analisar a razoabilidade e a proporcionalidade da sanção administrativa aplicada, contudo, sem a observância concreta de tais postulados no caso em exame.

Com tais fundamentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, para negar provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ente Estatal.

O Eminente Relator, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos, para apreciar o pedido subsidiário, decidindo, então, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos por POLTRONIERI AGRÍCOLA LTDA., apenas para sanar a omissão apontada, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, a fim de determinar que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT proceda à análise administrativa do pedido de conversão da multa em serviços ambientais, formulado pela embargante, nos termos do art. 68, §1º, I, do Decreto Estadual nº 1.436/2022, proferindo decisão motivada acerca do requerimento.

No mais, mantém-se
incólume
o acórdão embargado quanto aos demais fundamentos e conclusões adotados, por inexistirem as alegadas contradições ou omissões quanto à aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Para fins de prequestionamento, consigno que se têm por incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civi
l”.

O Segundo Vogal, Des.
Deosdete
Cruz Junior, divergiu do voto apresentado pelo d. Relator, para rejeitar integralmente os embargos de declaração opostos, por entender inexistir qualquer vício apto a macular o julgado anteriormente proferido.

Por seu turno, a Primeira Vogal, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, acompanhou parcialmente o voto do Relator e, igualmente, em parte, o voto vogal, nos seguintes termos
:

“[...] Com essas considerações, acompanho o Relator apenas quanto ao reconhecimento da omissão, sem, contudo, aderir à determinação de análise obrigatória pela SEMA, posicionando-me de forma convergente com a fundamentação do Vogal no ponto em que reconhece a impossibilidade de interferência judicial no mérito administrativo.

Diante do exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, com a devida vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo 2º Vogal, uma vez que a conversão da multa depende de requerimento formulado na via própria e que sua apreciação está sujeita ao juízo discricionário da autoridade ambiental, não se admitindo imposição judicial de análise compulsória”.

Por não haver unanimidade, houve a extensão do julgamento, com a minha convocação
.

Sabe-se que a técnica de julgamento repousa sobre a parte do julgamento do Recurso de Embargos de Declaração que resultou em divergência de posicionamento entre os membros do Órgão Colegiado.

A controvérsia central, na presente hipótese, restringe-se à verificação da existência, ou não, de omissão apta a macular o julgamento do Recurso de Apelação Cível, no tocante ao pedido subsidiário formulado pela parte autora na petição inicial.

Conforme já mencionado, a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau foi clara ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, ora embargada, para reduzir a multa ambiental fixada pela autoridade administrativa, bem como convertê-la em prestação de serviços ambientais.

Ao apreciar tais comandos judiciais, esta Turma Julgadora examinou a matéria em debate, qual seja, a impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, quando este se encontra submetido à discricionariedade da autoridade competente.

Dessarte, a questão foi devidamente enfrentada por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação Cível, não subsistindo a alegação de omissão a macular o referido acórdão.

Para elucidar a posição adotada, veja-se trecho da ementa do acórdão embargado:

“
O auto de infração ambiental foi lavrado com base em fiscalização técnica, que constatou a exploração seletiva não autorizada de 57,53 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal, incidindo corretamente no art. 51 do Decreto nº 6.514/2008, que prevê multa de R$ 5.000,00 por hectare.

A aplicação da penalidade observou a legislação vigente, sendo proporcional à extensão da área afetada e à gravidade da conduta ambientalmente lesiva.

A sentença afastou esse enquadramento legal e aplicou o art. 51-A do mesmo decreto — destinado a hipóteses menos gravosas, como o manejo irregular, não aplicável no caso concreto.

O controle judicial sobre atos administrativos sancionadores é restrito à legalidade e não alcança o mérito da atuação administrativa, especialmente quando não demonstrada qualquer arbitrariedade ou abuso de poder.

A alteração da tipificação legal e do valor da sanção, por decisão judicial, sem comprovação de vício ou erro na atuação da Administração, afronta a separação entre os poderes e o princípio da legalidade administrativa.

Diante da validade da multa, afasta-se também a possibilidade de sua conversão em serviços ambientais com desconto, conforme determinado na sentenç
a
” (grifos nosso)
.

Sendo assim, conclui-se que não há qualquer omissão no julgado, porquanto foram devidamente enfrentadas todas as matérias devolvidas a esta instância recursal, quais sejam: a (
im
)possibilidade de redução de multa ambiental pelo Poder Judiciário e, consequentemente, a conversão desta em serviços ambientais.

Por fim, apenas para fins argumentativos, registro que, no caso concreto, extrai-se do Processo Administrativo n. 480377/2020 que a Embargante formulou pedido à autoridade competente de conversão da multa em prestação de serviços ambientais no bojo de recurso administrativo (id. 290388864, fl. 17).

Por meio do Ofício n. 761/CONSEMA/2022, datado de 21/11/2022, foi encaminhado o referido procedimento para audiência de conciliação, em virtude da manifestação de interesse na celebração de acordo, nos termos do art. 68 do Decreto n. 1.436/2022.

A proposta de redução e substituição da multa foi formalizada por meio do petitório constante no id. 290388864, fl. 35.

Ocorre que, conforme ata da audiência de conciliação realizada em 04/04/2024, com a participação das autoridades administrativas, da Embargada e de seu procurador regularmente constituído, a tentativa conciliatória restou infrutífera (id. 290388864, fl. 48).

Dessa forma, conclui-se que o pedido de substituição da multa por prestação de serviços ambientais foi regularmente decidido pela autoridade administrativa competente, não cabendo ao Poder Judiciário determinar a reapreciação do pleito.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não se verifica a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo da Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Repisa-se que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se a Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Postas tais razões, peço vênia ao douto Relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, e à eminente Primeira Vogal, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, para alinhar-me ao voto do ilustre Segundo Vogal, Desembargador
Deosdete
Cruz Junior.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por Poltronieri Agrícola LTDA.

É como voto
.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (4º VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes pares,

Acompanho o entendimento externado pelo Desembargador Márcio Vidal, a fim de me alinhar a ele e ao voto proferido pelo Desembargador
Deosdete
Cruz Junior, a fim de também reconhecer a ausência de vício a ser sanado nos Embargos de Declaração, pedindo vênia ao eminente Relator e à eminente Primeira Vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026